Tribunal: TJES
Processo: 0006732-93.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006732-93.2022.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: UANDERSON DO CARMO MACHADO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006732-93.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: UANDERSON DO CARMO MACHADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO

QUALIFICADO
EM SUA FORMA TENTADA
.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006732-93.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: UANDERSON DO CARMO MACHADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

UAND
ERSON
DO CARMO MACHADO
,

contra a decisão

oriunda da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos V e VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que no dia 11 de janeiro de 2019, o denunciado, agindo de forma livre, consciente, em união de esforços com Alex Conceição Madeira e com Sidiney dos Santos Nunes, com dolo de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas CAP/PMES Fabio Cruz Pontes e CB/PMES Maycon Vataro de Freitas, policiais militares no exercício da função, não consumando as mortes por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consta ainda da denúncia, que
“as vítimas estavam em patrulhamento pelo bairro Flexal 11, Cariacica/ES, e quando os denunciados avistaram a viatura empreenderam fuga em alta velocidade, o que chamou a atenção das vítimas, que resolveram seguir o veículo dos denunciados

(...)”
.

Em seguida,
“
a
o chegarem na Rua Mengo, os denunciados pararam o carro e desembarcaram, momento em que UANDERSON efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima CAP/PMES Pontes, fugiu, se escondeu em uma casa onde foi encontrado e detido
(...) Por sua vez, os denunciados ALEX E SIDlNEY ao desembarcarem do carro efetuaram disparos contra CB/PMES de Freitas e conseguiram se evadir
(...)
”.

Ofertada denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a impronúncia do réu, alegando para tanto ausência de indícios de autoria e insuficiência probatória.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

[...] A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas tanto na esfera policial como em juízo, constato, presentes, os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Em seus depoimentos, as vítimas detalham a empreitada criminosa e confirmam o envolvimento do recorrente, com a ajuda de seus comparsas, nas tentativas de homicídio, que não se consumaram por circunstâncias alheias as suas vontades, uma vez que os atiradores erraram os alvos.

Corroboram as informações acima, as declarações da testemunha Joelma de Freitas, ao relatar que:

“
(...) o indivíduo saiu da rua de cima entrando na casa da depoente; que acredita que referido indivíduo era UANDERSON; que estava em casa quando escutou seus dois cachorros dálmatas latindo; que viu um vulto passar pela sua janela; que a filha da depoente de nome Ana Carolina estava no outro quarto da casa; que Ana Carolina se assustou com o indivíduo e gritou; que o indivíduo falou que não iria fazer nada com a depoente e sua filha, que apenas queria se esconder; que referido indivíduo estava com medo; que o indivíduo falou que estava se escondendo da polícia e que estava com medo da polícia matá-lo; que a polícia bateu no portão da casa da depoente pedindo para entrar; que a depoente segurou os cachorros e deixou os policiais entrarem; que a depoente tirou sua filha Ana Carolina da casa; que os policiais encontraram o indivíduo dentro de sua casa; (...)”

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre Uanderson do Carmo Machado, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020).

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.